Tribunal: TJDFT
Processo: 0736781-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736781-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS RECORRIDOS: ALZINDA FRANCISCA LEANDRA, CLEMENTINO LOPES, MRV MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PENHORA. CONTA POUPANÇA. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Preliminar. Dialeticidade da apelação. Não resta violado o princípio da dialeticidade quando há correlação entre os fundamentos da decisão e as teses expostas no agravo interposto pelo exequente. Preliminar rejeitada. 2 – Nulidade da intimação da penhora. As intimações a que se referem o art. 513, §2o, inciso II do CPC e o art. 853, §3o do CPC são diversas, motivo pelo qual a realização de uma não supre a falta da outra. Não se aplica o §3o do art. 513 do CPC, porque não houve mudança de endereço do executado, mas incorreção de informação na devolução do mandado à Secretaria do Juízo de origem. Correta a decisão do magistrado que reconheceu a invalidade da intimação do executado quanto à penhora. 3 – Penhora. Conta poupança. Valor inferior a 40 salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça alargou o entendimento sobre a impenhorabilidade dos depósitos em poupança, previsto no art. 833, inciso X, do CPC, para abranger não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, mas também outras formas de poupança. Ausente comprovação de má-fé, abuso ou fraude, deve ser assegurada a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários-mínimos encontrada em conta poupança ou outra similar, sendo irrelevante para justificar a penhora a movimentação atípica na conta bancária. 4 – Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso X, do CPC, sustentando que o simples fato de a conta bloqueada ser conta poupança não basta, por si só, para caracterizar a impenhorabilidade. Assevera ser possível a penhora sobre tais valores quando, em razão de alguma particularidade do caso concreto, eles não possuam mais caráter alimentar e não sejam destinados a mera subsistência do executado e da sua família, como na hipótese dos autos; b) artigos 4o, 6o e 797, todos do mesmo diploma legal, aduzindo que a penhora pretendida se revela de grande ajuda para trazer efetividade à execução, de forma célere, de modo a atender ao escopo da jurisdição executiva que é a satisfação do crédito exequendo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto a mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. As Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. Efetivamente, conforme a jurisprudência desta Corte, a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.” (AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 4o, 6o e 797, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não opostos embargos de declaração com vistas a sanar o vício, inviável o conhecimento da matéria, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.428.950/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030